Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta se o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual praticados pelo acusado. As versões das vítimas apresentadas em Juízo, especialmente apresentada pela vítima maior de idade, responsável pela comunicação da ocorrência policial, além de firmes, coerentes e harmônicas entre si, estão corroboradas pelo depoimento judicial da genitora e em consonância com a confissão parcial extrajudicial do réu. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema no 1.121, do STJ). Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do STJ). Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, porquanto observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as particularidades do caso concreto.